Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS BENS EM HASTA PÚBLICA. NULIDADE DA CITAÇÃO SUSCITADA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS FEITOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OBEDIÊNCIA À PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA. ARRESTO SOBRE O BEM DEFERIDO EM OUTRO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. RESERVA DO VALOR DA MEAÇÃO. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A invalidade da citação caracteriza vício transrescisório, razão pela qual sua arguição após o trânsito em julgado do processo em que fora praticado o ato citatório exige o ajuizamento de ação anulatória (querela nullitatis insanabilis), sendo, portanto, inviável seu reconhecimento em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Tendo o oficial de justiça prestado todos os esclarecimentos necessários ao chamamento da parte ao feito - com a informação expressa na mensagem de que o ato era relativo à citação e intimação a respeito de audiência –, deve-se afastar qualquer alegação de vício formal oriunda do fato de a citação ter sido realizada por meio eletrônico (Whatsapp), nos termos disciplinados pela Portaria GC 34/2021 DO TJDFT.
3. Na hipótese, a ordem de arresto estabelecida em tutela provisória de urgência, deferida em favor da filha do autor da ação de extinção de condomínio e ora agravado, em ação de reparação de danos, não é suficiente a justificar o sobrestamento do leilão do bem em hasta pública, pois a reserva de 50% do valor da venda, correspondente à meação do agravado, até a solução definitiva da demanda em que deferido o ato constritivo, mostra-se medida suficiente.
4. Recurso conhecido e desprovido.